Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700998-29.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO. Na petição de ID 44647196, o apelante informa que não possui mais interesse quanto ao regular prosseguimento do presente feito e requer a desistência do mesmo, sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Afirma que, homologada a respectiva desistência, renuncia ao prazo recursal e requer seja oficiado o Cartório Distribuidor para proceder a baixa definitiva da ação, enviando os autos ao arquivo. Por fim, acrescenta que “Caso tenha sido efetuado o bloqueio, requer ainda, o DESBLOQUEIO através do sistema RENAJUD, ou se for o caso, expedição de ofício ao CIRETRAN desta Comarca”. É o relatório. Decido. Ao recorrente assiste o direito de não ter mais seu recurso apreciado, tanto que a norma processual admite que a desistência pode ser requerida “a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes” (art. 998 do CPC). Nesse contexto, considerando que houve a perda do interesse recursal, HOMOLOGO o pedido de desistência, com apoio no art. 998 do CPC e art. 87, VIII, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de abril de 2023 15:20:51. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador